Tribunal: TJDFT
Processo: 0725353-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019 PARA QUE SE ADOTE O PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE QUE O JUIZ DAS EXECUÇÕES NÃO PODERIA TER RECONHECIDO A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDIÇÃO PESSOAL. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entende que a reincidência é circunstância pessoal, que deve ser reconhecida pelo Juízo das Execuções ainda quando não seja proclamada na sentença condenatória. Nesse cenário, comprovado nos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, por duas vezes, verifica-se o acerto da decisão recorrida ao reconhecer que o recorrente é reincidente específico em crimes hediondo e equiparado, não havendo que se falar em violação à coisa julgada.
2. Considerando que o recorrente é reincidente específico em crimes hediondo e equiparado, inviável acolher o pleito defensivo de aplicação da fração do percentual de 40% (quarenta por cento) para o cálculo da progressão de regime da pena veiculada em uma das execuções, visto que o artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê o percentual de 60% (sessenta por cento) da pena para a situação em que o sentenciado se encontra.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 em relação a crime equiparado a hediondo, sob o fundamento de que a reincidência específica deve ser estendida a todas as penas em execução.